Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA CIVIL. ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO. DEVOLUÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende à dialeticidade, porque de sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Tendo a sentença sido de improcedência o recorrente aborda os pontos principais relacionados aos fundamentos que levar o il. Sentenciante a não reconhecer o direito invocado, razão porque postula a reforma. Daí que não há falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
II - Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que, após ter sido devidamente alertado no despacho de ID 14908328, o recorrente compareceu à audiência de instrução e julgamento desacompanhado de sua respectiva testemunha e naquela ocasião esclareceu não possuir testemunhas dos fatos, consoante comprova ata de audiência (ID 14908331). Assim, se não arrolou testemunhas e não compareceu ao ato judicial desacompanhado de testemunhas, não se pode transferir eventual responsabilidade para o poder judiciário. Ademais, em procedimento especial, como são as ações que tramitam nos juizados especiais, as provas devem ser todas indicadas na petição inicial e/ou na contestação. Preliminar Rejeitada.
III - Em primeiro lugar é de se observar que o “contrato de empreitada” foi feito de forma verbal, de modo que as partes não tiveram o cuidado de formalizar o pacto entre elas, isso certamente em razão de uma “possível confiança” que tinham uma para com a outra.
IV - O requerido encartou sete recibos que totalizam exatamente o valor do automóvel, a presumir que o bem fora dado apenas como garantia. Destarte, quitada a dívida, o veículo deveria mesmo retornar ao demandado.
V - Como não havia contrato escrito e como a 4a etapa foi paga, depois de realizada a 3a etapa da obra, não há razão para não se emprestar valor aos recibos e extratos juntados pelo réu, que são no mesmo valor do veículo, porque tudo foi feito na informalidade. Também não soa como crível não existir pagamento da 3a etapa e ainda assim contratar a quarta e receber por ela sem que tenha havido qualquer “desentendimento” entre as partes a respeito de pagamentos.
VI - Sem razão quanto à legação de má-fé, no sentido de que o recorrido estaria alterando a verdade dos fatos. Isso porque a má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Neste sentido, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. Ademais, a defesa apresentada é mero exercício do direito à ampla defesa e do contraditório. Do contrário, seria de se exigir que o réu sempre se curvasse à pretensão do autor, mesmo que não tivesse razão. Por isso, a conduta não se encaixa nas hipóteses do art. 80 do CPC.
VII - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, não provido.